Tribunal: TJSP
Processo: 2197460-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Financiamento de veículo questionado. Alegação de fraude na contratação. Pedido de denunciação da lide ao lojista afastado. Decisão mantida. Recurso desprovido.